Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746413-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Melo &amp; Pinheiro Ltda Clara Comercio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda Melo Medical Ltda Agravado: Fujifilm do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Melo &amp; Pinheiro Ltda, Clara Comercio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda e Melo Medical Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, aos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade de justiça ou promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator